Tribunal: TJDFT
Processo: 0760589-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CURSO PREPARATÓRIO. ALTERAÇÃO DO LOCAL DAS AULAS. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA RESCISÓRIA ABUSIVA. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes; e b) declarar a abusividade da multa de 20% prevista na cláusula quinta, parágrafo terceiro, do contrato de prestação de serviços e, em consequência, a sua inexigibilidade.
2. O fato relevante. Em 09/09/2024 a autora adquiriu o curso Platinum (turma PNS-6814), ofertado pela ré, pelo valor total de R$7.980,00, para pagamento em 20 (vinte) parcelas, mediante cartão de crédito (ID 78766995, Pág. 3/6). Em 31/10/2024 a autora foi informada da alteração no local de prestação dos serviços (SGAS II SGAS 603, Asa Sul, para SHCN EQN 102/103, Asa Norte), dando ensejo ao pedido de cancelamento contratual formulado em 21/01/2025 (ID 78766995, Pág. 1/2).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questão em discussão: restituição do valor pago pela autora à ré, por força da rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
5. A relação jurídica é de consumo, porquanto as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor do Código de Defesa do Consumidor (CDC, artigos 2o e 3o).
6. A alteração unilateral do local do curso contratado pela autora, de fato, rompeu o equilíbrio contratual e impôs ônus excessivo à consumidora, caracterizando inadimplemento contratual da instituição de ensino. Inteligência dos artigos 14 e 51, IV, do CDC. Em decorrência, é indevida a cobrança de multa rescisória, porquanto o rompimento do vínculo contratual, a partir de 21/01/2025, foi causado pela ré, contratada, nos termos da sentença recorrida.
7. Outrossim, além das três parcelas contratuais pagas, montante que é proporcional às aulas ministradas (115 horas/aula), a autora não comprovou o pagamento de nenhum valor adicional, de forma que é descabido o pedido de reembolso formulado. Com efeito, o pagamento comprovado pela autora é proporcional ao serviço prestado pela ré, inexistindo importância a ser devolvida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: n.a.